Tribunal: TJSP
Processo: 1515269-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CONCURSO MATERIAL). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Prejudicado, a esta altura, pelo julgamento desse Colegiado. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização, em razão da preclusão consumativa. EIVA DO RECONHECIMENTO. Alegação que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO. Pretendida absolvição. Impossibilidade.

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CONCURSO MATERIAL). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Prejudicado, a esta altura, pelo julgamento desse Colegiado. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização, em razão da preclusão consumativa. EIVA DO RECONHECIMENTO. Alegação que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Crime da Lei no 8.069/90, art. 244-B de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, no 500.
DOSIMETRIA. Manutenção da causa de aumento. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do concurso formal. Sanções reduzidas. Regime fechado preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ELISSON DO NASCIMENTO SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Repelidas as preliminares, deram parcial provimento ao recurso, para
diminuir unicamente a pena privativa a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1515269-39.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 27a VARA CRIMINAL
Apelante: ELISSON DO NASCIMENTO SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Arielle Escandolhero Martinho
VOTO no 14047
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES (CONCURSO MATERIAL). RECURSO
DEFENSIVO.
PRELIMINARES.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
Prejudicado,
a
esta
altura,
pelo
julgamento desse Colegiado. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Não caracterização, em razão da preclusão
consumativa.
EIVA
DO
RECONHECIMENTO.
Alegação que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO.
Pretendida
absolvição.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas. Crime da Lei
no 8.069/90, art. 244-B de cunho formal, cujo bem
jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor
na esfera criminal, prescindindo de comprovação da
efetiva depravação do inimputável. Inteligência da
Súmula/STJ, no 500.
DOSIMETRIA. Manutenção da causa de aumento.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e
do concurso formal. Sanções reduzidas. Regime fechado
preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
3
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por ELISSON DO NASCIMENTO SANTOS - menor de 21 na data
dos fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 27a Vara Criminal
Central, que o condenou às penas de 7 anos, 2 meses, 20 dias de
reclusão e 14 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso
no CP, art. 157, § 2o, II (6 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão e 16 dias-
multa) e Lei no 8.069/90, art. 244-B, caput, (1 ano de reclusão), em
concurso material.
Pleiteia, preliminarmente, nulidade do feito, por
cerceamento de defesa - em razão do indeferimento das oitivas de
Adenias e do adolescente M., cuja exame psicológico também
requereu - e por suposta irregularidade no reconhecimento na fase
judicial, postulando, ainda, direito de recorrer em liberdade. No
mérito, absolvição geral, por insuficiência probatória, fixação das
bases nos mínimos, reconhecimento da menoridade e modalidade
prisional menos gravosa.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
O pleito de recorrer em liberdade, a essa altura,
está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
Nesse sentido: “(...) Preliminar de nulidade direito de
aguardar em liberdade o julgamento do recurso - Pedido prejudicado pelo
julgamento da apelação (...)” (0016786- 92.2001.8.26.0032 - Apelação Criminal
com Revisão - MARIA TEREZA DO AMARAL - 8a Câmara de Direito
Criminal - Data do julgamento: 06/11/2008 - grifei).
Indeferimento de oitiva das testemunhas e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
4
exame psicológico no adolescente M.: não há que se falar em
nulidade, porquanto as testemunhas não foram arroladas em momento
oportuno, assim como o pedido de realização de exame também não
foi requerido na fase do CPP, art. 396-A, operando-se, de tal sorte, a
preclusão, como bem rechaçado na Origem, cujos fundamentos
permanecem incólumes:
Indefiro a oitiva da testemunha Adenias (fls. 128), bem como
do adolescente M. (130), em razão da extemporaneidade do pedido, tendo havido
a preclusão consumativa, uma vez que na resposta à acusação não foi requerida a
produção de tal prova oral. Tampouco requerida a produção da prova pericial de
folhas 130, na oportunidade processual adequada, de forma que, da mesma
maneira, fica indeferida a providência” (fls. 132).
A
suposta
inobservância
do
CPP,
art.
226 confunde-se com o mérito.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 24 de junho de 2019, por volta das 06h50, na Avenida José Pinheiro Borges, n.
5889, nesta cidade e comarca de São Paulo, ELISSON DO NASCIMENTO
SANTOS, qualificado às fls. 20 e 35, agindo em concurso e unidade de desígnios
com o adolescente M.L.B., subtraiu para eles, mediante grave ameaça exercida
com simulação de emprego de arma de fogo e violência física, o motociclo
Honda/CB 250F Twister, placas FEM-4888, e a mochila, contendo a carteira e
documentos pessoais, bens pertencentes à vítima D.C.A.. Consta, ainda, que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e espaço, ELISSON DO NASCIMENTO
SANTOS, qualificado às fls. 20 e 35, corrompeu o adolescente M.L.B., nascido em
13.07.2003, menor de dezoito anos na época dos fatos, com ele praticando a
infração penal acima descrita”.
Interrogado, negou as imputações. Ao sair de casa
para se encontrar com Felipe, foi “enquadrado” pelos policiais
juntamente com M., sem que nada de ilícito tivesse cometido.
A lançada escusa, no entanto, foi totalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
5
rechaçada pelo restante do acervo probatório.
Roubo
O ofendido D. estava trafegando com sua
motocicleta, tendo sua namorada na garupa, quando, ao parar em um
sinal semafórico, foi abordado pelo Apelante e o adolescente, que
ocupavam outro motociclo. Aparentemente armados, anunciaram o
“assalto” e ordenaram que desembarcasse, ao que obedeceu. Na
sequência, o adolescente saltou da garupa e tomou a direção da sua
motocicleta, tendo ambos se evadido. Acionada a polícia, a moto logo
foi recuperada, com avarias. Nas duas fases do procedimento o
identificou, sem titubeios.
Os PMs Bruno e Alison, acionados, depararam-se
com o Apelante e o menor, que conduzia a motocicleta subtraída. Ao
notarem a presença da guarnição, pretenderam se desvencilhar dos
documentos do ofendido, mas foram abordados e conduzidos ao
Distrito Policial.
A testemunha do juízo Irene não presenciou os
fatos e limitou-se a atestar seus bons antecedentes.
Prova mais que suficiente, consubstanciada nos
dizeres do ofendido e dos agentes da lei, lembrando-se que, como se
sabe, a palavra da vítima, em se tratando de crime patrimonial, é
preponderante aos protestos de inocência realizados.
E nem se alegue a existência de discrepância entre
as narrativas do ofendido e dos agentes públicos nas duas fases do
procedimento - se o Apelante estava em companhia da namorada ou
não; se a motocicleta foi ou não guinchada em razão das avarias; se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
6
documentos do ofendido estavam em poder do Apelante ou do
adolescente; se tais objetos foram jogados na via pública ou no telhado
- meras nuances indiretas que não macularam a contundente prova
coligida. Ademais, o que importa, é a efetiva elucidação dos fatos, o
que, na hipótese, ficou sobejamente comprovado.
Obviamente, algumas contradições são naturais e,
ao contrário do sustentado, reforçam a ausência de prévia combinação
ou qualquer sanha obstinada em imputação fantasiosa.
Como se sabe, “(...) pequenas dissonâncias na prova oral
não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é
constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do
psiquismo humano” (JUTACRIM 95/262).
Além disso, como se sabe, é pacífico o
entendimento de que a apreensão da res em poder do agente, acarreta-
lhe o ônus de oferecer explicação razoável; e não o fazendo, como na
hipótese, milita presunção de autoria da infração penal.
Por isso, irrelevante o resultado negativo quanto à
pesquisa de impressões dígito-papilares (fls. 124/127).
De outro lado, contrariamente ao sustentado,
inexiste qualquer óbice ao reconhecimento realizado na fase judicial,
uma vez que o procedimento do CPP, art. 226 não é obrigatório. A
determinação de colocação da pessoa, cuja identificação se pretende,
ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, vem
acompanhada da locução “se possível”, o que se traduz em mera
recomendação.
Nesse sentido anota JESUS, Damásio E. de Jesus,
in “Código de Processo Penal Anotado”, pág. 163, 11a Ed., Saraiva,
“Reconhecimento isolado - não anula o ato a circunstância de a pessoa que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
7
pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispõe a
lei, deve ser observado 'quanto possível'. Trata-se de uma recomendação, não de
uma exigência. No sentido do texto: TACrim 281.890-3, 8a Câmara, Rel. então
Juiz CANGUÇU DE ALMEIDA”.
Ainda, “As irregularidades relativas ao reconhecimento
pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas
no art. 226 do CPP são meras recomendações legais” (EDIÇÃO N. 69:
NULIDADES NO PROCESSO PENAL, STJ): Acórdãos: HC 339971/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado
em 18/08/2016, DJE 26/08/2016; HC 359592/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016,DJE 26/08/2016; RHC
044871/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em
16/08/2016, DJE 24/08/2016; HC 354841/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Julgado em 09/08/2016, DJE 24/08/2016; RHC
062410/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em
09/08/2016,
DJE
24/08/2016;
RHC
062397/SC,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, Julgado em 09/08/2016, DJE 19/08/2016.
A causa de aumento do concurso de agentes
permanece, pois comprovada pela prova oral.
Corrupção de menores
De igual modo, bem delineada a prática do crime da
Lei no 8.069/90, art. 244-B, uma vez que o adolescente M. foi
reconhecido pelo ofendido, além de ter sido apreendido pelos policiais
trafegando no veículo roubado, juntamente com o Apelante.
Trata-se de delito de natureza formal, cujo bem
jurídico tutelado visa a impedir que o imputável induza ou facilite a
inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal,
prescindindo de indícios de qualquer depravação anterior.
Nesse sentido se firmou a jurisprudência do STF:
“Habeas Corpus. Corrupção de Menores. Alegação de falta de prova da chamada
idoneidade moral anterior da vítima menor. Desnecessidade. Ordem denegada.
Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 1° da Lei
2.252/1954), é desnecessária a prova da chamada 'idoneidade moral anterior da
vítima menor', exigida pela impetrante. Ordem denegada” (2a Turma, HC n°
97197/PR, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. 27/10/2009).
É este também entendimento do STJ, expresso na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
8
Súmula no 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Dosimetria
Roubo - as iniciais partiram com acréscimo de 1/6,
4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, com justificativa calcada
no prejuízo sofrido pela vítima, o que se afigurou correto.
Ausentes agravantes, pela atenuante da menoridade
relativa - despercebida na Origem e que ora se reconhece -, retornam
aos mínimos de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, nos limites da
Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RG-QO, do STF - julgado, com
repercussão geral reconhecida, em 26/3/09 -, que impedem a fixação
da inicial aquém dos mínimos.
Conforme disposto no CP, art. 68, caput, sistema
idealizado
pelo
consagrado
Jurista
NELSON
HUNGRIA
HOFFBAUER, apenas na terceira fase da dosimetria surge a
possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu
mínimo legal ou além do máximo, em atenção às causas especiais de
aumento ou diminuição previstas.
Nas duas primeiras, observam-se os limites mínimo
e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo, o que já se
solidificou pacificamente na jurisprudência, nos termos da aludida
súmula.
Caso contrário, a ausência de previsão expressa dos
índices de aumento e diminuição, nas atenuantes e agravantes,
certamente acarretaria em hipóteses de penas iguais a zero, o que seria
uma contradição do próprio sistema.
No último estágio, pela causa de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
9
reconhecida, foram elevadas em 1/3, obtendo-se, doravante, 5 anos, 4
meses de reclusão e 13 dias-multa.
Corrupção de menores - a base partiu do mínimo -
1 ano de reclusão. Sem agravantes, prejudicada a atenuante da
menoridade relativa, nos termos da aludida Súmula.
Concurso de crimes e regime prisional
Revendo meu posicionamento anterior, a hipótese
comporta concurso formal.
O tipo penal do ECA, art. 244-B prevê duas
possibilidades: a prática da infração penal com o inimputável ou o seu
induzimento. Na primeira, aplicar-se-á a regra do concurso formal
próprio (CP, art. 70, caput), porquanto inviável a conclusão de que as
condutas derivam de desígnios autônomos (corromper e subtrair). De
outra banda, quando há provas de que o agente tenha induzido o
menor à prática do delito, visando com isso introduzi-lo ao “mundo do
crime”, ou, ainda, assegurar ou facilitar a produção do resultado
correspondente a infração, aplica-se o cúmulo material (CP, art. 69,
caput).
No caso, inexistente comprovação de prévio e
autônomo induzimento do menor à prática delituosa, mas tão somente
o cometimento de um único delito em conluio de agentes, voltado à
subtração de bens, basta o concurso formal com o patrimonial,
operando-se acréscimo de 1/6 sobre as penas daquele (delito mais
grave), tornando-se definitiva, a privativa, em 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, mantida a pecuniária em 14 dias-multa, porquanto
não prevista no preceito secundário do delito do ECA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515269-39.2019.8.26.0228 -Voto no 14047
10
Com relação ao regime, a gravidade concreta,
demonstrada nas circunstâncias do delito - agente que, agindo em
comparsaria com inimputável, aborda vítima, em plena via púbica,
para subtrair-lhe o patrimônio - são reveladores de maior ousadia,
evidenciando a necessidade de manutenção do fechado, acertadamente
fixado.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, dá-
se parcial provimento ao recurso, para diminuir unicamente a
pena privativa a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica